Tribunal: STF
Processo: RHC 231175
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de E. M. S. interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE IMPARCIALIDADE DO GRUPO JULGADOR. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA SUPOSTAMENTE NOVA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que não se evidenciou a apontada parcialidade do Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas fundamentação suficiente para afastar a hipótese de configuração do disposto nos incisos II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, no julgamento da revisão criminal. 2. In casu, a Corte estadual compreendeu que a suposta retratação da vítima não era apta a conduzir à absolvição do paciente, porque não teria sido espontânea e livre de coação. 3. Ausência de ilegalidade no julgamento da revisão criminal apta a desconstituir a decisão proferida pela Corte estadual. Fundamentação adotada pelo TJ-SP que se apresentou clara, coesa e em conformidade com o todo apurado durante a instrução criminal. 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 805.192 EDcl AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a absolvição do recorrente em virtude do surgimento de prova nova (retratação da vítima).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Revisão Criminal. Retratação judicial pela vítima. Ausência de prova que corrobore o decreto condenatório. Constrangimento ilegal evidenciado. Parecer pelo provimento do recurso.



      Do caso concreto



    O paciente foi condenado “à pena de 14 anos de reclusão como incurso no artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal.”.



    Essa condenação já transitou em julgado.



    Da análise dos autos é possível dizer que a condenação penal se valeu, essencialmente, do depoimento prestado pela vítima do delito sexual, a qual, à época dos fatos contava com idade inferior a 14 anos.



    Após o transito em julgado da condenação, a suposta vítima resolveu se retratar das imputações, tendo redigido carta de próprio punho com assinatura registrada em cartório.



    Ato contínuo “Após esta peculiar carta houve audiência de justificação na qual a vítima foi ouvida. Na ocasião salientou que imputou o fato falsamente ao réu por não querer que ele se relacionasse com sua mãe e assim agiu com escopo de afastá-lo dela. Salientou que atualmente ele não está mais com a sua mãe. Questionada pela Promotora de Justiça sobre o motivo de ter mantido a versão incriminadora em diversos momentos mesmo após o réu se afastar de sua mãe (que era seu objetivo) não forneceu explicação satisfatória. Disse ter tido a iniciativa de inventar a acusação após ver um programa de televisão e que ao se arrepender da suposta mentira se dirigiu à sua mãe quem "correu atrás". Em dado momento, de modo sintomático disse que "não achava que ele seria preso".”



    Sendo assim, o tribunal de origem entendeu pela improcedência da revisão criminal forte nos seguintes fundamentos:



    A versão apresentada, tanto pelo teor, quanto pela expressão corporal da vítima, não transmite credibilidade. O próprio linguajar afasta de pronto que a iniciativa se deu de modo espontâneo. 



    No mais, a nova prova apta a alterar a decisão transitada em julgado deve ser de tal ponto que justifique a rescisão da coisa julgada, o que não é o caso dos autos. 



    Posteriormente, quanto ao afastamento do pleito absolutório, o Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou o ato recorrido (grifei):



    A Corte estadual compreendeu que a suposta retratação da vítima não era apta a conduzir à absolvição do paciente. Isto porque, embora tenha sido apresentada carta de próprio punho, aparentemente redigida por ela, o Tribunal de Justiça estranhou o uso de expressões que considerou atípicas para uma adolescente, por ser, na verdade, comuns na linguagem forense, tais como: "imputações", "sede policial", "juízo", "ratificar". Sendo assim, concluiu que a manifestação da ofendida não teria sido espontânea e livre de coação. 



    Ademais, embora realizada a justificação judicial, a Corte estadual entendeu que a versão apresentada pela vítima, tanto pelo seu teor, quanto pela expressão corporal da adolescente, não transmitiram credibilidade.



    O Ministério Público de São Paulo, em sua manifestação perante a Corte a quo, com efeito, entendeu ser inconsistente a retratação apresentada oito anos após os fatos. Para a Procuradoria de Justiça Criminal, a retratação "se mostrou imprecisa, lacunosa e inconsistente" e incapaz de demonstrar que os abusos sexuais não ocorreram (e-STJ, fls. 382-383). 



    É certo que cabe ao autor da revisão criminal o ônus de apresentar provas suficientes para o acolhimento do seu pedido revisional. In casu, como dito, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a nova prova apresentada não tinha idoneidade para inocentar o peticionário. 



    Do teor do decreto condenatório, observa-se que "em todas as vezes em que foi ouvida [a vítima] descreveu com coerência e detalhes como os abusos ocorreram" (e-STJ, fl. 245). 



    [...]



    Dentro desse contexto, não foi observada nenhuma ilegalidade no julgamento da revisão criminal apta a desconstituir a decisão proferida pela Corte estadual. Ao contrário, a fundamentação adotada pelo TJ-SP é clara, coesa e encontra-se em conformidade com o todo apurado durante a instrução criminal. E a nova prova apresentada pelo autor da revisão criminal não foi suficiente para desfazer as conclusões acerca da efetiva ocorrência do delito de estupro de vulnerável.



    É o relatório. Decido.



    2.  Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



·     Da possibilidade de apreciação dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para fundamentar o juízo condenatório em sede de habeas corpus



    O Supremo Tribunal Federal consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin). Transcrevo ementa ilustrativa do enfoque:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    (HC 144.742, redator do acórdão o ministro Luiz Fux)



    A Corte também entende inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição com fundamento em superveniência de prova nova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a exemplo do que decidido no HC 119.091, de cuja ementa destaco:



    2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    (HC 119.091, ministra Cármen Lúcia)



    Nada obstante, todos sabemos da possibilidade de, mesmo em sede de habeas corpus, ser analisada a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para balizar o juízo condenatório formalizado contra o réu, notadamente quando revelada, de plano, mediante documento pré-constituído juntado aos autos, situação de evidente abuso de autoridade ou manifesto constrangimento ilegal. 



    Esse mesmo entendimento já foi há muito endossado por este Colegiado, como se vê da seguinte ementa:



    Falta de justa causa para a condenação. O livre convencimento do juiz não pode abstrair de certas regras que compõem o sistema de provas. A questão do valor jurídico dos meios de prova é questão de direito.



    (HC 40.609, Plenário, ministro Evandro Lins, j. em 15 de julho de 1964)



    Mais recentemente, a Primeira Turma, admitiu o reexame dos critérios de valoração das provas utilizados pelo órgão julgador, sobretudo em casos nos quais a prova produzida depois da condenação penal se mostrar capaz de justificar a prolação de juízo absolutório:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – ANÁLISE – CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA ADMISSIBILIDADE. A análise, a partir das balizas estabelecidas nos pronunciamentos das instâncias inferiores, da legitimidade do enquadramento jurídico e da idoneidade dos critérios de valoração das provas que implicaram a condenação não pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório, revelando-se admissível com o habeas corpus ou recurso ordinário constitucional.



    (RHC 128.096, ministro Marco Aurélio. j. em 18 de dezembro de 2018)



    Em caso fronteiriço ao destes autos, no qual o réu também foi condenado por crime sexual apenas com base no depoimento da vítima, sem que existissem outros elementos de prova a corroborarem a versão da depoente, e que posteriormente veio a se retratar das acusações, o Supremo concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o paciente. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO JUDICIAL PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA UTILIZADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FALSAS MEMÓRIAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE CRIMES SEXUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. 



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição com fundamento em superveniência de prova nova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Após descobrir que depoimento realizado quando ainda era adolescente veio a resultar na condenação do ora paciente pelo crime de estupro de vulnerável, a vítima do delito, agora com capacidade plena, aos 21 anos de idade, decidiu retratar-se, conforme sua livre manifestação de vontade, no tocante ao teor de declarações prestadas durante a investigação policial e perante a autoridade judicial processante.



    4. É possível, mesmo em sede de habeas corpus, analisar-se a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para fundamentar o juízo condenatório formulado em desfavor do réu, notadamente quando revelada, de plano, por meio de documentos pré-constituídos juntados aos autos, situação de abuso de autoridade ou de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes.



    5. A palavra da vítima, quando não conflitar com outros elementos produzidos no curso da instrução penal, encerra carga probatória relevante, a despeito de nem sempre traduzir fielmente a realidade dos fatos, uma vez que a memória é consideravelmente comprometida pela experiência pessoal que resulta da interpretação única e subjetiva dos acontecimentos, especialmente em face do fenômeno psicológico denominado “falsas memórias”. Doutrina.



    6. O depoimento especial das crianças vítimas ou testemunhas de crimes sexuais é medida excepcional, tomada de modo a evitar que elas sejam submetidas aos traumas da violência sexual, em tese praticada pelo agressor, e deve prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    7. No caso, a sentença condenatória consubstanciada, essencialmente, no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) não foi corroborada pelos demais elementos de prova (testemunhais) colhidos na ação penal de origem.



    8. As acusações penais não se presumem provadas, uma vez que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa. 



    9. Os elementos produzidos neste processo evidenciam a ausência de dados que, se existentes, permitiriam identificar, com segurança, a autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal. 



    10. Pedido de habeas corpus acolhido para absolver-se o paciente do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, pelo que tornado prejudicado o agravo interno.



    (HC 177.239 AgR, de minha relatoria)



    Por isso mesmo, tenho como viável a análise do pedido formulado nestes autos, especialmente quando a condenação do réu, ora paciente, pelo delito de estupro de vulnerável se pautou, essencialmente, na palavra da vítima, que na época era menor de idade e, frise-se, ao atingir sua plena capacidade, após o transito em julgado da condenação veio a retratar-se e apresentar nova versão dos fatos. 



·     Crimes contra a dignidade sexual: a importância probatória da palavra da vítima e a questão das falsas memórias



    De início, sublinho ter este Colegiado assentado que a palavra da vítima, quando não estiver em conflito com outros elementos produzidos no curso da instrução penal, encerra carga probatória relevante. Nessa linha, menciono precedentes representados pelas seguintes ementas: 



    – A palavra da vítima – quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal – assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes.



    (HC 74.302, ministro Celso de Mello)



    I – A doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa, são assentes no sentido de que, “em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo”. 



    (RHC 79.788, ministro Nelson Jobim).



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime.



    (Inq 2.563, Redatora do acórdão a ministra Cármen Lúcia)



    Vale realçar o significativo papel da sociedade, aí incluído o Poder Judiciário, no acolhimento da mulher vítima de crime sexual, sobretudo considerados o preconceito e a discriminação relacionados aos delitos desse gênero, nos termos destacados pela Resolução Cedaw/ONU n. 33/2015. 



    Além disso, é fundamental pontuar a relevância dos critérios adotados pelo julgador na análise das provas produzidas em delitos contra a dignidade sexual, mormente para identificar e corrigir possíveis desvios interpretativos resultantes de preconceitos sociais que reproduzem e perpetuam os estereótipos de gênero contra a vítima, as testemunhas e o próprio acusado.



    Nesse contexto, assinalo que a palavra da vítima ou o depoimento da testemunha nem sempre traduzem fielmente a realidade dos fatos, uma vez que as memórias que carregam são consideravelmente comprometidas pelas experiências pessoais resultantes da perspectiva única e subjetiva em relação aos acontecimentos, particularmente em face do fenômeno psicológico denominado “falsas memórias”.



    Transcrevo fragmento da obra doutrinária de Aury Lopes Junior (Direito processual penal. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2012. item n. 5.6, p. 670-678), na qual o autor adverte sobre as variáveis que podem afetar a segurança e a confiabilidade da prova testemunhal:



    As falsas memórias se diferenciam da mentira, essencialmente, porque, nas primeiras, o agente crê honestamente no que está relatando, pois a sugestão é externa (ou interna, mas inconsciente), chegando a sofrer com isso. Já a mentira é um ato consciente, em que a pessoa tem noção do seu espaço de criação e manipulação.



    Ambos são perigosos para a credibilidade da prova testemunhal, mas as falsas memórias são mais graves, pois a testemunha ou vítima desliza no imaginário sem consciência disso. Daí por que é mais difícil identificar uma falsa memória do que uma mentira, ainda que ambas sejam extremamente prejudiciais ao processo.



·     Do depoimento especial de criança ou adolescente vítima ou testemunha de crime sexual



    A Convenção sobre os Direitos da Criança (art. 12, itens n. 1 e 2), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 99.710/1990, assegura à criança e ao adolescente o direito de serem ouvidos em juízo, em todo processo judicial ou administrativo que envolva seus interesses. A par disso, incumbe ao Estado o dever de assegurar-lhes respeito à sua especial condição de pessoas em desenvolvimento (CF, art. 227, § 3º, V).



    Assim, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 33/2010 (DJe n. 215, de 25 de novembro de 2010), a qual, entre outras medidas, requer a implementação do sistema de depoimento especial pelo Poder Judiciário, notadamente “para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais”, a ser realizado “em ambiente separado da sala de audiências, com a participação de profissional especializado para atuar nessa prática”.



    Trata-se de medida excepcional, cujo objetivo é evitar que as vítimas sejam submetidas aos traumas da violência sexual em tese praticada pelo agressor. Deve prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar da vítima, pessoa em desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 244.559, ministro Sebastião Reis Júnior).



    Verifico, no entanto, que, neste caso, do exame dos autos, que a suposta vítima não recebeu das autoridades públicas tratamento adequado a sua condição especial de pessoa em desenvolvimento. 



·      Das demais provas testemunhais do caso concreto e da formação do juízo condenatório



    Importante mencionar que, pela leitura dos demais testemunhos produzidos em juízo, nota-se que tais testemunhas tomaram conhecimento dos fatos através do relato feito pela suposta vítima, não tendo nenhuma delas presenciado qualquer abuso.



    Nesse contexto, o magistrado sentenciante (eDoc 11), entendeu que apesar da negativa apresentada pelo acusado, a “versão da vítima merece prevalecer, já que em todas as vezes em que foi ouvida descreveu com coerência e detalhes como os abusos ocorreram”, e destacou inclusive que “ainda, que pequenas divergências quanto às datas ou à forma dos referidos abusos também não se mostram suficientes para que as declarações da vítima sejam desconsideradas, especialmente em razão de sua idade à época dos fatos e do longo tempo já decorrido.”.



    Tais afirmações do juiz sentenciante demonstram que a palavra da vítima foi determinante para a condenação do acusado.



    As acusações penais, como se sabe, não se presumem provadas, na medida em que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe, exclusivamente, a quem acusa.



    Esse mesmo entendimento tem sido observado em diversas ações de habeas corpus, de ambas as Turmas do Supremo (HC 107.801, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux; HC 173.892 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes; e RHC 138.715, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ainda, a mera percepção das instancias de origem acerca de  ausência de espontaneidade e credibilidade na retratação, não podem remover a existência da própria palavra da vítima que se retratou judicialmente, ademais, torna impossível a produção de prova em sentido contrário pela defesa (ausência de coação na retratação).



    Posto isso, entendo, com a devida vênia, que, tendo em vista a posterior manifestação da suposta vítima que, ao atingir sua plena capacidade e acompanhada de sua genitora, após o transito em julgado da condenação veio a retratar-se judicialmente e apresentar nova versão dos fatos, declaração esta que inocenta o recorrente, não subsiste o juízo de certeza necessário para a condenação do ora recorrente, porquanto não existe mais a única prova válida considerada para a condenação (a palavra da vítima).



    No mesmo sentido, inclusive, foi a manifestação ofertada pela Procuradoria Geral da República, do qual destaco os seguintes trechos (eDoc 107):



    Atualmente, a vítima com 21 anos de idade e com plena capacidade, juntamente com sua genitora, decidiu se retratar quanto ao teor das declarações feitas contra o acusado, escrevendo uma carta de próprio punho. 



    O documento foi utilizado pelo advogado do condenado para ajuizar ação de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao argumento de descoberta de prova nova apta a demonstrar a inocência (CPP, art. 621, III). 



    Ao ser ouvida na audiência de justificação, revelou que "imputou o fato falsamente ao réu por não querer que ele se relacionasse com sua mãe e assim agiu com escopo de afastá-lo dela". Afirmou ainda que "não achava que ele seria preso" (fl. 394). 



    Não obstante a afirmação da vítima de que suas acusações contra o acusado foram inverídicas, o TJ/SP entendeu que "a versão apresentada, tanto pelo teor, quanto pela expressão corporal da vítima, não transmite credibilidade", e julgou improcedente a revisão criminal (fls. 392/395). 



    Em que pese o juízo negativo valorativo realizado pelo TJ/SP quanto à retratação da vítima, é possível, mesmo em sede de habeas corpus, ser analisada a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para firmar o juízo condenatório formalizado contra o réu, sempre quando revelado, por meio de documento pré-constituído juntado aos autos, situação de evidente constrangimento ilegal ao Paciente. 



    Dessa feita, a retratação da vítima, prestada em audiência de justificação, pode embasar a revisão criminal. 



    Assim, cotejando o novo depoimento da vítima não há provas para embasar a condenação, uma vez que a afirmação da vítima é suficiente para desconstituir o decreto condenatório quando este não foi embasado em outras provas, mas tão somente na declaração da suposta vítima. 



    [...]



    Desta maneira, ao analisar detalhadamente as declarações da vítima na justificação judicial, percebe-se que esta mostrou-se segura e confiável, sendo, portanto, apta a ensejar a absolvição do Paciente. 



    III. Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso. (grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para absolver o ora recorrente do crime pelo qual foi condenado no processo-crime n. 0004882-04.2015.8.26.0576, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na comarca de São José do Rio Preto/SP.



    4. Intime-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente